Tribunal: TJSP
Processo: 2233149-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA ORA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO QUE SE REFERE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA.
DECISÃO RECORRIDA QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELA AGRAVANTE.
SOLUÇÃO SEMELHANTE AO ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2150611-33.2020.8.26.0000, INTERPOSTO NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE VISA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO DO CLIENTE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA ORA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO QUE SE REFERE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA.
DECISÃO RECORRIDA QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELA AGRAVANTE.
SOLUÇÃO SEMELHANTE AO ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2150611-33.2020.8.26.0000, INTERPOSTO NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE VISA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO DO CLIENTE REPRESENTADO PELO PATRONO ORA AGRAVADO.
AFASTADA A ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CORRETA INSTRUÇÃO DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA DA AGRAVANTE, BEM COMO HÁ DETERMINAÇÃO NA ORIGEM PARA JUNTADA DOS DOCUMENTOS FALTANTES.
DA MESMA FORMA, NÃO ACARRETA NULIDADE A AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA NO MOMENTO DO INGRESSO COM O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, POR SE TRATAR DE FACULDADE DO CREDOR, TENDO EM VISTA QUE INICIALMENTE O DEVEDOR PODERÁ EFETUAR O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA DÍVIDA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 523 E 524, VII, DO CPC.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INCLUSÃO DOS LEGATÁRIOS NESTE ESTÁGIO PROCESSUAL. DEMANDA ORIGINAL AJUIZADA EM FACE DO ESPÓLIO E AINDA NA FASE DE CONHECIMENTO.
A AGRAVANTE PLEITEOU A SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCLUSÃO DOS LEGATÁRIOS NO POLO PASSIVO, O QUE FORA REJEITADO EM SENTENÇA E CONFIRMADO EM SEDE DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUIR NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AQUELES QUE NÃO PARTICIPARAM DO PROCESSO DE CONHECIMENTO, NOS TERMOS DO ART. 513, §5o, DO CPC.
AFASTAMENTO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, PORQUANTO A AGRAVANTE DEMONSTROU QUE A DESPEITO DE HOMOLOGADA A PARTILHA DOS BENS, AINDA PENDE LITÍGIO SOBRE QUESTÕES SUCESSÓRIAS, BEM COMO O PLEITO DE INCLUSÃO DOS LEGATÁRIOS EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FOI DEFERIDO EM OUTRO PROCESSO, ANTE A CONCORDÂNCIA DO CREDOR NAQUELES AUTOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014265
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2233149-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Olímpia, em que é agravante DARCY
AIDAR, é agravado PAULO YORIO YAMAGUCHI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) E MATHEUS FONTES.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233149-71.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca:
Foro de Olímpia – 2a. Vara Cível
Processo n°:
2233149-71.2020.8.26.0000
Origem no:
0004239-50.2019.8.26.0400
Agravante:
DARCY AIDAR
Agravado:
PAULO YORIO YAMAGUCHI
Juiz Prolator da decisão agravada: Lucas Figueiredo Alves da Silva
VOTO No 19.235
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA
ORA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO QUE SE
REFERE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE
SUCUMBÊNCIA.
DECISÃO
RECORRIDA
QUE
REJEITOU
A
IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELA AGRAVANTE.
SOLUÇÃO SEMELHANTE AO ACÓRDÃO PROFERIDO
NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
2150611-33.2020.8.26.0000, INTERPOSTO NOS AUTOS
DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE VISA A
SATISFAÇÃO
DO
CRÉDITO
DO
CLIENTE
REPRESENTADO PELO PATRONO ORA AGRAVADO.
AFASTADA A ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE
CORRETA INSTRUÇÃO DOCUMENTAL. AUSÊNCIA
DE PREJUÍZO À DEFESA DA AGRAVANTE, BEM
COMO HÁ DETERMINAÇÃO NA ORIGEM PARA
JUNTADA DOS DOCUMENTOS FALTANTES.
DA MESMA FORMA, NÃO ACARRETA NULIDADE A
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA
NO
MOMENTO
DO
INGRESSO
COM
O
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, POR SE TRATAR DE
FACULDADE DO CREDOR, TENDO EM VISTA QUE
INICIALMENTE O DEVEDOR PODERÁ EFETUAR O
PAGAMENTO
VOLUNTÁRIO
DA
DÍVIDA.
INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 523 E 524, VII, DO CPC.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INCLUSÃO DOS
LEGATÁRIOS
NESTE
ESTÁGIO
PROCESSUAL.
DEMANDA ORIGINAL AJUIZADA EM FACE DO
ESPÓLIO E AINDA NA FASE DE CONHECIMENTO.
A AGRAVANTE PLEITEOU A SUA ILEGITIMIDADE
PASSIVA E INCLUSÃO DOS LEGATÁRIOS NO POLO
PASSIVO, O QUE FORA REJEITADO EM SENTENÇA E
CONFIRMADO
EM
SEDE
DE
APELAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE INCLUIR NO CUMPRIMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233149-71.2020.8.26.0000 -Voto no
3
DE SENTENÇA AQUELES QUE NÃO PARTICIPARAM
DO PROCESSO DE CONHECIMENTO, NOS TERMOS
DO ART. 513, §5o, DO CPC.
AFASTAMENTO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ, PORQUANTO A AGRAVANTE DEMONSTROU
QUE A DESPEITO DE HOMOLOGADA A PARTILHA
DOS
BENS,
AINDA
PENDE
LITÍGIO
SOBRE
QUESTÕES SUCESSÓRIAS, BEM COMO O PLEITO DE
INCLUSÃO
DOS
LEGATÁRIOS
EM
SEDE
DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FOI DEFERIDO EM
OUTRO PROCESSO, ANTE A CONCORDÂNCIA DO
CREDOR NAQUELES AUTOS.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
PARA
AFASTAR A CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-
FÉ.
Vistos,
DARCY AIDAR agrava de instrumento da
respeitável decisão interlocutória de fls. 294/308 dos autos da ação de
cobrança, ora em cumprimento de sentença referentes aos honorários de
sucumbência que lhe move PAULO YORIO YAMAGUCHI, a qual
“1)- Afastou a preliminar de inépcia da inicial, concedendo prazo ao agravado sanear
o cumprimento de sentença ajuizado ao arrepio da lei; 2)- Indeferiu o pedido de
“regularização do polo passivo” , para que todos sucessores do espólio respondam
pela execução; e, 3)- Aplicou a multa do art. 81 do CPC à agravante” (fls. 03/04):
Inconformada, aduz a agravante que a petição inicial
do cumprimento de sentença é inepta, uma vez que não trouxe os
documentos e peças processuais imprescindíveis ao seu processamento,
nos termos do artigo 524 do Código de Processo Civil, notadamente
porque a ação principal tramitou em autos físicos. Da mesma forma,
afirma que a exequente não indicou bens passíveis de penhora. Sustenta
que a incorreta instrução do processo leva à sua nulidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233149-71.2020.8.26.0000 -Voto no
4
De outro lado, defende que o polo passivo deve ser
retificado, porquanto “3.2 De efeito, a condição inicial da agravante na sucessão
de seu progenitor, figurando inicialmente como herdeira filha e inventariante e, após
como sucessora e usufrutuária dos bens legados aos filhos por meio de testamento
público foi totalmente alterada (fls. 73/75, fls. 78/289 e docs. 4/6)” (fls. 08), de
modo que a alteração do polo passivo decorre de decisões proferidas
posteriormente em outras demandas envolvendo os sucessores do autor
da herança e devedor original. Menciona decisão proferida pelo mesmo
Juízo de origem em outro processo, por meio da qual deferiu a
retificação do polo passivo da demanda (fls. 08 e 21/27).
No que tange à multa que lhe foi imposta,
argumenta que jamais existiu má-fé de sua parte, de modo que é
descabida a aplicação dos artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil,
pelo que requer a sua revogação.
Requer o provimento do recurso para fins de
declarar a nulidade do cumprimento de sentença ou que seja deferida a
inclusão dos demais sucessores e legatários no polo passivo, devolvendo-
se o prazo para as partes se manifestarem, bem como para afastar a
condenação em litigância de má-fé.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 18/19).
Não houve pedido de concessão de efeito
suspensivo, porquanto a própria decisão recorrida determinou o
sobrestamento do feito, a se aguardar a satisfação do crédito do autor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233149-71.2020.8.26.0000 -Voto no
5
ação de cobrança para depois perseguir o crédito dos honorários de
sucumbência.
A parte agravada não apresentou contraminuta (fls.
90).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Trata-se na origem de cumprimento de sentença
proferida nos autos da ação de cobrança ajuizada por ENGEFORT
SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA. inicialmente em
face do Espólio de BADIH NASSIF AIDAR, representado pela herdeira
e inventariante DARCY AIDAR, ora agravante.
O presente cumprimento de sentença tem por
objetivo a satisfação dos honorários advocatícios sucumbenciais aos
quais a agravante fora condenada nos autos da referida ação de
cobrança.
Nota-se, ademais, que as razões ora deduzidas são
semelhantes
àquelas
do
agravo
de
instrumento
no
2150611-33.2020.8.26.0000, interposto nos autos do cumprimento de
sentença no 0003631-52.2019.8.26.0400 que visa a satisfação do crédito
da empresa ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA
LTDA, representada pelo patrono Dr. PAULO YORIO YAMAGUCHI,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233149-71.2020.8.26.0000 -Voto no
6
ora agravado. Nesse sentido, solução semelhante será dada a esse
recurso, tal como exposto a seguir.
Inicialmente, afastam-se as alegações quanto à
nulidade do cumprimento de sentença pela ausência de documentos
necessários para sua instrução. A agravante não demonstrou o efetivo
prejuízo pela instrução incompleta do cumprimento de sentença, tendo
em vista que em nada obstou o exercício do seu direito de defesa. No
mais, já há determinação nos autos de origem para regularização que,
frise-se, refere-se a documentos constantes dos autos da ação principal.
Da mesma forma, não lhe assiste razão quanto à
ausência de indicação prévia de bens passíveis de penhora. Veja-se que
o inciso VII do artigo 524 do Código de Processo Civil menciona que a
petição deve conter a referida informação sempre que possível, ou seja,
trata-se de faculdade do exequente, inexistindo óbice à indicação
posterior, porquanto, em primeiro lugar, é concedida à parte executada a
oportunidade de efetuar o pagamento voluntário do débito nos termos do
artigo 523 do mesmo diploma legal.
Passa-se à análise do pedido de retificação do polo
passivo da demanda.
A agravante pleiteou, ainda no processo de
conhecimento, o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, sob a
alegação de que seus filhos, netos e legatários do falecido BADIH
AIDAR, seu genitor, deveriam compor o polo passivo, tendo em vista o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233149-71.2020.8.26.0000 -Voto no
7
encerramento do inventário e partilha dos bens.
Tal pedido foi rejeitado pela sentença, confirmada
por esta Câmara no julgamento do recurso de apelação, porquanto a
agravante deixou de chamar ao processo os legatários e não comprovou
a parte que lhe coube da herança (fls. 32/41 dos autos de origem).
Nesse sentido, o título executivo judicial foi
formado em face da agravante, de modo que é incabível o pleito de
inclusão de novas partes nesse estágio processual, sob pena de se
desrespeitar os limites subjetivos do título. Nesse sentido:
Tratando-se de simples continuidade do processo em que a
sentença foi pronunciada, as partes da sua execução
continuam sendo as mesas entre as quais a coisa julgada se
formou. Existindo litisconsórcio, pode a atividade executiva
eventualmente ser endereçada a um ou alguns dos devedores
condenados. O que não se admite é o cumprimento de
sentença movido contra quem não foi parte do processo
de conhecimento, mesmo que se trate do fiador, do
coobrigado ou de qualquer corresponsável pela dívida,
segundo as regras do direito material (NCPC, art. 513, §5o)”
(destaquei). (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de
Direito Processual Civil, Volume III. 52a edição. Rio de
Janeiro: Forense, 2019, p. 27-28)
Quanto aos argumentos relativos à superveniência
de novas decisões relacionadas ao processo sucessório, não se descuida
que a agravante somente responderá pela dívida no montante da herança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233149-71.2020.8.26.0000 -Voto no
8
recebida, o que deverá ser oportunamente demonstrado nos autos.
Por fim, afasta-se a condenação da agravante por
litigância de má-fé, porquanto inexistem provas das condutas elencadas
nos artigos 79 a 81 do Código de Processo Civil. Isso porque, conforme
decisões apresentadas neste agravo (fls. 28/82), de fato ainda pende
litígio quanto às questões sucessórias, mesmo depois de homologada a
partilha, bem como foi deferida a inclusão dos legatários em sede de
cumprimento de sentença em outro processo, ante a concordância do
exequente naqueles autos (fls. 21/27).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recuso tão somente para afastar a condenação por litigância de má-fé.
É como voto.
Alberto Gosson
Relator